Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000592-82.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS DANUBIO ASSIS SANTOS

Advogado(s)
:
JOANDERSON MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI Nº 14.010/2020 (RJET). PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3º. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, afastou a ocorrência de prescrição de parte do débito condominial, por entender que a suspensão prescricional da Lei nº 14.010/2020 retroagiu ao início da pandemia. Discute-se no recurso o correto termo inicial para a contagem da referida suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo de suspensão da prescrição estabelecido pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020, se a data da publicação da lei (12 de junho de 2020) ou a data retroativa de 20 de março de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º da Lei nº 14.010/2020 estabelece, de forma expressa, que os prazos prescricionais se consideram suspensos "a partir da entrada em vigor desta Lei".

O art. 21 do mesmo diploma legal determina que a sua entrada em vigor ocorre na data de sua publicação, o que se deu em 12 de junho de 2020.

A disposição geral do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.010/2020, que estabelece o marco temporal da pandemia, não prevalece sobre a regra específica do art. 3º, que disciplina o termo inicial da suspensão prescricional, em observância ao princípio da especialidade.

A interpretação que fixa o início da suspensão na data de vigência da lei prestigia a segurança jurídica e o princípio da irretroatividade legal, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese(s) de julgamento: 1. O termo inicial da suspensão dos prazos prescricionais, conforme o art. 3º da Lei nº 14.010/2020, é a data de entrada em vigor do referido diploma legal, qual seja, 12 de junho de 2020, data de sua publicação, não havendo que se falar em retroatividade ao marco temporal da pandemia.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 14.010/2020, arts. 3º e 21. Código Civil, art. 206, § 5º, I. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 81246722820208050001 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023, AREsp 2.770.888/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000592-82.2025.8.05.9000
, em que figuram como apelante MARCOS DANUBIO ASSIS SANTOS e como apelada CONCEPTCON BA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08